Tribunal: TJMT
Processo: 1003160-59.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003160-59.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERA LUCIA GOMES DE ALMEIDA - CPF: 011.439.023-19 (RECORRENTE), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO Ó SOUZA: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Recurso Inominado nº
1003160-59.2025.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: VERA LÚCIA GOMES DE ALMEIDA.

Recorrido: MUNICÍPIO DE CONFRESA.

Data do Julgamento:
03/03/2026.

EMENTA
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO EM LEI LOCAL. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de reajuste salarial de 5,03% previsto na Lei Municipal nº 1.082/2022, a ser aplicado a partir de maio de 2024. A recorrente sustenta cerceamento de defesa, direito ao reajuste e obrigatoriedade de cumprimento da lei municipal. O Município de Confresa argumenta ausência de previsão orçamentária e risco de extrapolação dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
duas questões
em discussão:
(i) definir se a lei municipal que prevê reajuste salarial confere direito subjetivo imediato ao servidor público, independentemente da existência de previsão orçamentária específica;
(ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode determinar a implementação do reajuste diante da ausência de dotação orçamentária suficiente e dos limites impostos pelo art. 169, §1º, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa se impõe porque a prova documental constante dos autos é suficiente para o julgamento, sendo a prova oral desnecessária e incompatível com a razoável duração do processo.

4.

A alegação de decisão surpresa não prospera, pois a exigência de previsão orçamentária para concessão de reajustes decorre diretamente do art. 169, §1º, da Constituição de 1988, constituindo matéria de ordem pública.

5.

A concessão da gratuidade de justiça deve ser mantida, porque o impugnante não comprovou a capacidade financeira da recorrente, prevalecendo a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

6.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou que a revisão geral anual (art. 37, X, da CF) não gera direito subjetivo ao reajuste sem prévia dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA) e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), exigências cumulativas estabelecidas no Tema 864 da repercussão geral (RE 905.357).

7.

A inexistência de comprovação de dotação orçamentária suficiente para suportar o reajuste previsto na Lei Municipal nº 1.082/2022 impede sua implementação, à luz do art. 169, §1º, I, da Constituição Federal, e da jurisprudência consolidada do STF.

8.

A Turma Recursal deste Estado possui orientação reiterada no sentido de que o Judiciário não pode determinar aumentos ou reajustes salariais sem o atendimento das condicionantes fiscais e orçamentárias (precedente N.U 1002136-93.2025.8.11.0001).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A previsão de reajuste salarial em lei municipal não gera direito subjetivo imediato ao servidor quando ausente dotação orçamentária e previsão na LDO.

2.

A concessão de reajustes remuneratórios depende cumulativamente de prévia dotação orçamentária e respeito aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

3.

O Poder Judiciário não pode impor a implementação de reajustes salariais previstos em lei quando ausentes as condições constitucionais e financeiras indispensáveis.

_____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, X; 169, §1º; CPC, art. 98, §3º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 905.357 (Tema 864 RG), Tribunal Pleno, j. 29.11.2019; Turma Recursal/MT, N.U 1002136-93.2025.8.11.0001, j. 29.09.2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa e, no mérito, postula a reforma da sentença, para que os pedidos sejam julgados procedentes.

O recorrido impugna o pedido de justiça gratuita e, no mérito, requer a manutenção da sentença.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que a prova documental acostada aos autos foi suficiente para o deslinde do feito, sendo eventual prova oral desnecessária, protelatória e em choque com a duração razoável do processo.

Além disso, a alegação de
decisão surpresa
(artigo 10 do Código de Processo Civil)
também não se sustenta
, pois a necessidade de previsão orçamentária para a concessão de reajustes a servidores públicos decorre diretamente do artigo 169, § 1º, da Constituição Federal de 1988, tratando-se de matéria de ordem pública.

De igual modo, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

Trata-se de ação de cobrança, na qual a recorrente alega que é servidora pública municipal
desde 17/04/2012, ocupando o cargo de Assistente da Saúde, e aduz que o município deixou de aplicar o reajuste de 5,03% em seus vencimentos, previsto na Lei Municipal n.º 1.082/2022, a partir de maio de 2024.

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença foi proferida em consonância com a lei e o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal federal e pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

A jurisprudência das cortes superiores, já pacificou o entendimento de que
que a norma constitucional que determina a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos (art. 37, X, da CF) não garante ao servidor direito subjetivo ao reajuste, sendo necessária lei específica e previsão orçamentária para sua implementação, vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a resistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e aquele objeto de julgamento de recursos extraordinários ou repetitivos”. 2. A norma aplica-se à hipótese de perda de objecto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018.
3. Segundo dispõe o art. 169, § 1º, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remunerações aos agentes públicos, exige o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessário, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual
. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
(STF - RE: 905357 RR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 29/11/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/12/2019) (grifei).

Tema 864 -
Existência, ou não, de direito subjetivo a revisão geral das remunerações dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano
.

Tese: “
A revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos depende,
cumulativamente
, da dotação na Lei Orçamentária Anual e da previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias
” (grifei).

Desse modo, embora exista lei municipal prevendo o reajuste (Lei Municipal nº 1.082/2022), não foi comprovada a existência de prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa decorrentes desse reajuste, o que impede o deferimento do pedido da recorrente.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CONFRESA. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. NECESSIDADE DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança e cumprimento da Lei Municipal nº 1082/2022, a qual prevê reajuste salarial de 5,03% aos servidores do Município de Confresa a partir de maio de 2024. A recorrente sustenta a obrigatoriedade do cumprimento da lei local, ao passo que o Município defende a inviabilidade do reajuste em razão da ausência de previsão orçamentária e do risco de extrapolação do limite prudencial de gastos com pessoal fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a previsão de reajuste em lei municipal gera direito subjetivo imediato ao servidor, independentemente de previsão orçamentária; (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode impor a implementação do reajuste legal diante da ausência de previsão na LOA e na LDO e do comprometimento dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Poder Judiciário não pode conceder aumento ou reajuste de vencimentos sob fundamento de isonomia ou de mera previsão legal, em razão da vedação constitucional firmada na Súmula Vinculante nº 37 e no Tema 984 da repercussão geral (STF, RE 976.610).

4. A revisão geral anual e reajustes salariais dependem de previsão na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme decidido pelo STF no Tema 864 da repercussão geral.

5. A Constituição Federal (art. 169, § 1º, I) condiciona a concessão de vantagens ou aumentos a prévia dotação orçamentária e à observância dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

6. Consta dos autos documento expedido pela Secretaria Municipal de Finanças demonstrando que a implementação do reajuste elevaria os gastos com pessoal a 51,71% da Receita Corrente Líquida, ultrapassando o limite prudencial de 51,3% fixado pela LRF.

7. A jurisprudência do STF, no Tema 19 (RE 565.089), firmou que a ausência de encaminhamento de projeto de lei de revisão anual não gera direito subjetivo a indenização, reforçando a impossibilidade de concessão judicial do reajuste.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A mera existência de lei municipal prevendo reajuste salarial não gera direito subjetivo imediato ao servidor se ausente previsão na LDO e na LOA. 2. A implementação de reajuste salarial está condicionada ao respeito aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e à prévia dotação orçamentária. 3. O Poder Judiciário não pode impor a concessão de reajustes ou aumentos salariais a servidores públicos, ainda que previstos em lei, quando ausentes os requisitos constitucionais e fiscais.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, X; 37, XIV; 169, §1º, I. Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). CPC, art. 98, § 3º.

(N.U 1002136-93.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025)

In casu
, não ficando comprovado a existência de dotação orçamentária, não há reparos na sentença a serem feitos e, por consequência, a improcedência deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026